Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL EM DUAS EDIÇÕES DO ENCCEJA. INTERNO COM ENSINO MÉDIO COMPLETO ANTES DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remição da pena pelo estudo pode ser reconhecida ao apenado aprovado no ENCCEJA ou no ENEM, ainda que o nível de ensino correspondente já tenha sido concluído antes do início da execução da pena, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.979.591/SP).
2. A aprovação em exames nacionais configura fato gerador autônomo de remição, desde que não haja sobreposição de áreas já aproveitada (EAREsp n. 2.576.955/ES).
3. No caso, o apenado, embora já possuísse ensino médio completo antes do início do cumprimento da pena, obteve aprovação em quatro áreas do conhecimento no ENCCEJA 2023 e, posteriormente, em Redação no ENCCEJA 2024, configurando novo esforço intelectual e disciplina distinta não anteriormente reconhecida.
4. Mantida a decisão que reconheceu 20 (vinte) dias de remição pela aprovação parcial no ENCCEJA 2024, sem acréscimo de 1/3, afastando a alegação de bis in idem.
5. Recurso conhecido e desprovido.